Tribunal: TJSP
Processo: 9068649-49.2009.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001044786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
9068649-49.2009.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FATIMA GONZALES BARBOSA E OUTROS, OLAVO CORREA e FLORIPES
LOURENCO CARDOSO, são embargados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
JUIZO EX OFFICIO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão alterado, V.U. Acórdão com a 2a juíza.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI, vencedor, RENATO DELBIANCO, vencido, CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI (Presidente), LUCIANA BRESCIANI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES No 9068649-49.2009.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 36628 2/5
VOTO No 36628
EMBARGOS INFRINGENTES No 9068649-49.2009.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: FÁTIMA GONZALES BARBOSA E OUTROS
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS
POR
DETERMINAÇÃO
DO
D.
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
Art. 1.040, II, DO CPC. Recálculo da sexta parte. Juros e
correção monetária. Apuração das diferenças que deve
observar o quanto decidido pelas Cortes Superiores.
Temas 810/STF e 905/STJ. Acórdão alterado.
I) Os presentes autos foram devolvidos em
28.08.2020 por determinação do D. Presidente da Seção de Direito
Público em cumprimento ao artigo art. 1.040, II, do CPC.
Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por FÁTIMA GONZALES BARBOSA E OUTROS em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Os autores, dois servidores
estaduais aposentados e uma ainda ativa, buscavam a revisão da base
de cálculo da sexta-parte que recebem, de forma que passasse a
considerar a integralidade dos proventos.
O pedido foi julgado improcedente em relação à
autora ainda ativa e acolhido para determinar, em relação aos demais,
que
a
sexta-parte
fosse
calculada considerando as vantagens
incorporadas, com pagamento das diferenças com atualização e juros
de 0,5% ao mês (fls. 59/62). A r. sentença foi mantida por maioria (fls.
112/124) e então a autora sucumbente manejou embargos infringentes
(fls. 127/132vo). A FESP interpôs recurso extraordinário (fls. 190/202 e
227/239), além de recurso especial buscando a aplicação da Lei no
11.960/09 (fls. 249/280).
Os embargos infringentes foram rejeitados (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES No 9068649-49.2009.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 36628 3/5
340/344), assim como os aclaratórios (fls. 356/359).
Determinou-se a suspensão da tramitação do
recurso especial até pronunciamento definitivo do C. STF sobre o tema,
e postergada a análise da admissibilidade do extraordinário (fls. 446).
Concluído o julgamento do REsp n° 1492221/PR Tema 905, o feito foi
então devolvido a esta E. Câmara para reapreciação da matéria (fls.
452/454). Não houve oposição ao julgamento virtual.
Este é o relatório.
II) As decisões proferidas no julgamento das
ADI ́s nos. 4357 e 4425, inclusive no que tange à modulação de seus
efeitos, aplicam-se apenas aos precatórios expedidos ou pagos até
março/15. Portanto, não se amoldam ao caso em tela, que ainda está
na fase anterior à expedição.
Embora a princípio se mostrasse pertinente que
os critérios para atualização e juros antes e depois da expedição do
precatório fossem os mesmos, o que inclusive levou à atribuição de
efeito suspensivo aos aclaratórios opostos contra o acórdão proferido no
julgamento do RE no 870947/SE, o fato é que o Pretório Excelso decidiu
de forma diversa. E ao final concluiu pela rejeição dos embargos de
declaração, devendo a atualização monetária nas condenações impostas
à Fazenda basear-se no IPCA-E sem qualquer modulação. O mesmo não
vale para os juros, pois neste ponto permaneceram válidas as
determinações da Lei no 11.960/09, consoante o decidido pelo C. STF
no julgamento do Tema 810: “(...) 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES No 9068649-49.2009.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 36628 4/5
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. (...)” grifos nossos.
No
período
anterior
à
promulgação
da
malfadada Lei no 11.960/09, a apuração do montante deve atender à
fórmula estabelecida pelo C. STJ no julgamento do Tema 905: “(...) o art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza. (...) A modulação dos efeitos da
decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório. (...) Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES No 9068649-49.2009.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 36628 5/5
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)” grifos nossos.
Foi mantida a sentença na parte referente à
correção e juros, que haviam sido estipulados em 0,5% ao mês, pelo
que o acórdão deve ser modificado para o fim de determinar que a
conta de liquidação a ser oportunamente elaborada siga as diretrizes
estipuladas pelas Cortes Superiores para os consectários legais.
Isto posto, altera-se o v. acórdão nos termos
supra especificados.
VERA ANGRISANI
Relatora